Tribunal: TJPA
Processo: 0801035-95.2021.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801035-95.2021.8.14.0054

APELANTE: ANTONIO BEZERRA FILHO, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, ANTONIO BEZERRA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGADA OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE RECURSO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que deu parcial provimento à apelação de Antonio Bezerra Filho para majorar a indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à apreciação de recurso por ele interposto no primeiro grau, alegando ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise do recurso apresentado pelo banco no primeiro grau, apta a justificar a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aprecia de forma clara e fundamentada todas as matérias relevantes, inclusive aquelas suscitadas na apelação do banco, com análise conjunta dos recursos interpostos.

4. A menção expressa à majoração dos danos morais e à conduta abusiva da instituição bancária demonstra que os fundamentos do recurso do banco foram enfrentados, ainda que de forma implícita ou global.

5. A alegada omissão não se confunde com o não acolhimento das teses recursais da parte, não se verificando nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à substituição de recursos adequados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A apreciação implícita ou global das razões recursais afasta a alegação de omissão quando demonstrado que os fundamentos do recurso foram enfrentados no acórdão.

A ausência de acolhimento das teses recursais não caracteriza, por si só, omissão ou vício sanável por embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à correção de eventual inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 2º e 11; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 54.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que deu
parcial provimento à apelação de ANTONIO BEZERRA FILHO
, majorando o valor da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos realizados em benefício previdenciário.

O acordão está assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS ARBTRADOS NA SENTENÇA, VEZ QUE OBSERVADO OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA DA CONDENAÇÃO EM DANO MORAIS FLUEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO. NÃO MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, POSTO QUE FIXADA NO PATAMAR MÁXIMO ESTABELECIDO NO §2º DO ART. 85, CPC. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO PARA determinar, NA FORMA DA SÚMULA 54 DO STJ, QUE O JUROS DE MORA DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS INCIDAM A PARTIR DO EVENTO DANOSO, à unanimidade.

O embargante alega, em síntese, que houve omissão no acórdão, consistente na ausência de apreciação de recurso por ele apresentado no primeiro grau de jurisdição. Sustenta, ainda, que tal omissão teria implicado em cerceamento de defesa, ofendendo os princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que seja reconhecida a omissão apontada e anulado o acórdão, possibilitando-se a análise de seu recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

No mérito, todavia, estes não merecem acolhida.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes suscitadas nos autos, inclusive aquelas objeto da apelação interposta pelo banco.

O embargante alega que o seu recurso não foi apreciado.

Contudo, o acórdão examinou conjuntamente os recursos interpostos, como se observa na análise do mérito, que abarca a questão da indenização e a eventual abusividade da conduta da instituição bancária.

A menção à majoração dos danos morais pressupõe que houve conhecimento do apelo da parte contrária (autor) e que o colegiado não acatou as razões recursais do banco, ainda que de forma implícita ou global.

Assim, os pontos contidos no recurso do banco foram devidamente enfrentados no julgado colegiado, que destacou a ausência de comprovação da contratação do serviço financeiro impugnado, mesmo após a inversão do ônus da prova, reconhecendo, assim, a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira.

A Turma também fundamentou a manutenção da repetição do indébito em dobro, com base na regra do art. 42, parágrafo único, do CDC, mesmo sem necessidade de prova da má-fé.

A indenização por danos morais, por sua vez, foi majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido enfatizada a hipervulnerabilidade da parte autora, pessoa idosa e aposentada, cujos vencimentos foram reduzidos por descontos indevidos em verba de natureza alimentar. Também foi majorada a verba honorária nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Quanto ao suposto recurso não apreciado mencionado nos embargos, entendo que não se pode confundir ausência de acolhimento com ausência de exame, sob pena de transmutar os embargos em via recursal substitutiva da apelação ou dos embargos infringentes.

Dessa forma, inexistem os vícios do art. 1.022 do CPC — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — aptos a justificar a modificação do julgado. A insurgência veiculada pela parte embargante constitui, na verdade, mero inconformismo com o desfecho da causa, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, conheço dos presentes embargos de declaração, mas os rejeito, por não se constatar qualquer vício na decisão embargada, mantendo-se, por conseguinte, íntegro o acórdão recorrido.

É como voto.

Belém, 2025

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/07/2025